Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0704554-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAMON OLIVEIRA CAMPANATE PACIENTE: BRENO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular, em favor de BRENO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES, contra atos proferidos pelos d. Juízos do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos de no 0741110-31.2021.8.07.0001, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para manutenção da ordem pública (ID 32655145), e da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu a sua revogação (ID 32655146) - (inquérito policial no 1053/2021-13a DP e ocorrência policial no 6470/2021-13a DP). Noticia a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 22/11/2021, pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e, por ocasião da audiência de custódia, realizada no dia 24/11/2021, a prisão foi convertida em preventiva. Informa que o paciente foi abordado juntamente com outras pessoas por policiais militares porque estariam manuseando uma arma de fogo. Diz que, na abordagem, foi encontrado com o paciente, o qual informou ser usuário de droga, duas porções pequenas de substâncias entorpecentes que aparentavam ser maconha e a outra haxixe. Na sua residência, foram apreendidas porções de maconha e de cocaína. Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão em flagrante. Afirma que não se discute a primeira abordagem que resultou na apreensão de pequena quantidade de entorpecentes na posse do paciente, mas se questiona a busca e apreensão efetuada em sua residência, ao argumento de que não merece credibilidade a informação dos policiais de que o paciente os conduziu até à casa dele, pois “o acusado foi flagrado na rua, com pequena quantidade de entorpecentes claramente para uso próprio. Qual seria o motivo pelo qual este mesmo indivíduo imputaria a si mesmo um crime muito mais grave do que aquele em que foi flagrado?”. Assevera que houve afronta à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio, visto que, embora os policiais informem que o acesso foi franqueado por familiares, não coligiu aos autos nenhum documento que comprove a veracidade dessa conduta, ressaltando que, além de documentação escrita, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exige a gravação de vídeo e áudio para justificar a ação policial. Colaciona julgados que entende abonar sua tese. Requer, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento do writ pelo Colegiado. No mérito, pleiteia que se reconheça a nulidade do flagrante e a ilicitude das provas obtidas, determinando o seu desentranhamento e inutilização, nos termos do art. 157, § 3o do Código de Processo Penal[1], com o consequente relaxamento da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em especial, a monitoração eletrônica, uma vez que o paciente possui domicílio fixo e trabalho lícito com entregador de aplicativo. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), no dia 22/11/2021 (ID 32655147), cuja legalidade foi apreciada pelo o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em preventiva para garantia da ordem pública, após requerimento ministerial, em dia 24/11/2021 (Autos no 0741110-31.2021.8.07.0001), nos seguintes termos: (...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Em tempo, registro que há notícia nos autos de autorização de entrada. Frisa-se, na oportunidade, que a palavra dos policiais ostenta fé pública, sendo, ao menos neste juízo sumário de cognição, meio idôneo a atestar a regularidade do flagrante, nada havendo nos autos a indicar eventual abuso policial, o que, à evidência, poderá ser melhor analisado pelo juízo natural competente, o qual, inclusive, poderá concluir pela nulidade do flagrante e da prova, mas não sendo razoável o fazer neste momento, pelo juízo da custódia, mormente sem possibilitar o exercício do contraditório por parte dos policiais, os quais estavam em serviço da função pública. Ademais, trata-se de delito permanente, permanecendo, então, o flagrante infracional ao longo do tempo. Outrossim, havia notícia sobre grupo de indivíduos com arma, seguida ainda da fuga do autuado (tudo conforme relatado em APF), o que justificou a abordagem policial, inclusive a diligência na residência, sendo que, eventual postergação da diligência, inevitavelmente, daria ensejo ao fracasso da apreensão, pois bastaria o autuado se desfazer do material ilícito. Assim, por ora, neste juízo sumário de cognição, nada a prover sobre nulidade, sem prejuízo, ressalta-se, de posterior reanálise pelo juízo natural competente. Outrossim, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, tendo sido flagrado dispensando um envelope contendo maconha. Outrossim, foram apreendidos na diligência policial expressiva quantidade de entorpecente de espécies diferentes vinculada ao autuado (395,17g de maconha e 229,26g de cocaína - ID 109275665), a indicar efetivo envolvimento do autuado com a traficância. Outrossim, tem-se que o autuado é reincidente em crime doloso, tendo sido definitivamente condenado por roubo. Na espécie, a condenação anterior não bastou para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado, ainda, registra passagem por ato infracional análogo a roubo, de tudo a corroborar para sua reiteração ilícita. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de BRENO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES, nascido em 30/08/1998, filho de William dos Santos Rodrigues e Patricia Moreira de Oliveira, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e intimação. (...) (ID 32655145) Grifou-se. Por sua vez, o d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em 09/02/2022, novamente afastou qualquer nulidade na prisão em flagrante decorrente da alegação de violação de domicílio e manteve a custódia cautelar do paciente, com os seguintes fundamentos: BRENO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES, devidamente qualificado nos autos supramencionados, por intermédio de seu Defensor, formula pedido de relaxamento de prisão, alegando, em síntese, a nulidade da prisão em flagrante oriunda de suposta violação à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio. Também tece considerações acerca da desnecessidade da custódia cautelar. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de medidas cautelares diversas (ID n. 114805411). O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (ID n. 115054700). É o relatório. Decido. É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante em posse de grande quantidade e variedade de drogas (maconha e cocaína). Cumpre consignar que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma e o acondicionamento evidenciam maior gravidade da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. (....). Em complemento, analisando a Folha de Antecedentes Criminais do requerente, verifica-se que ele é reincidente em crime doloso, ostentando condenação definitiva por roubo (autos n. 2017.01.1.044625-7), o que somado às circunstâncias concretas da prisão indica periculosidade e enseja a manutenção da prisão cautelar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (...). Por esses motivos, a mera alegação de que o requerente possui domicílio fixo e trabalho lícito (ID n. 114805411) não é suficiente para afastar a necessidade de sua prisão cautelar, pois, como dito acima, a gravidade concreta da conduta e o histórico criminoso ensejam a manutenção da prisão cautelar, nos termos no art. 312 e 313 do CPP (STJ, AgRg no HC 702.305/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021). Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e do histórico criminoso do autuado, que aliadas à quantidade, diversidade e à natureza dos entorpecentes, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Em arremate, vale salientar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. (...). Também não comporta acolhimento o pleito de relaxamento da prisão por suposta nulidade do flagrante, decorrente da alegada violação de domicílio. Da análise dos autos, verifico que a legalidade da prisão em flagrante já foi analisada pelo Juízo do NAC e não se apurou nenhuma violação na ação dos policiais a atrair a nulidade do flagrante. Na audiência de custódia (ID n. 109422555), concluiu-se “que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP)”. Na oportunidade, inclusive, foi expressamente refutada a tese de nulidade ventilada pela Defesa. Outrossim, eventual nova apreciação da matéria, com profunda reanálise dos elementos fáticos e probatórios, somente poderá ocorrer em momento processual oportuno, ou seja, após regular instrução criminal. Ante o exposto, INDEFIRO os requerimentos defensivos e, por conseguinte, mantenho a custódia cautelar de BRENO HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES (ID 32655146) – Grifou-se Em exame de perfunctório, não merece acolhida a alegação de afronta à garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, a ensejar a nulidade da prisão em flagrante, e por conseguinte, a ilicitude das provas obtidas. Registre-se que a legalidade do flagrante foi examinada em duas oportunidades. A primeira pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia ao homologá-lo e converter a prisão em preventiva; a segunda pelo d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal ao indeferir pedidos de revogação da medida constritiva. Convém ainda destacar que a prisão em flagrante do paciente não se deu, inicialmente, no interior de sua residência, mas por ocasião da abordagem policial, cujo objetivo era averiguar a informação recebida, via COPOM, de que algumas pessoas estariam manuseando arma de fogo em uma área verde da comercial da Quadra 17, em frente ao “Rota Burguer”, em Sobradinho/DF e, ao chegar ao local, os agentes públicos surpreenderam o paciente na posse de entorpecentes. Consta do Auto de Prisão em Flagrante, colacionado em parte pelo impetrante, (ID 32655147) que uma viatura da Polícia Militar foi acionada, via COPOM, para averiguar um grupo de pessoas que supostamente estaria manuseando uma arma de fogo na verde da Quadra 17, área comercial, em frente ao “Rota Burguer”, em Sobradinho/DF. Ao se aproximar, a equipe policial visualizou o paciente dispensar um envelope com uma pequena porção de maconha e fugir do local. Ao ser capturado e revistado, foi encontrada outra porção de droga, aparentando se tratar de haxixe, momento em que ele informou que era apenas usuário, bem como confirmou que mantinha mais entorpecentes em sua residência, acompanhado os policiais ao seu endereço. Menciona, ainda, que o acesso dos policiais ao interior da casa foi autorizado por seus familiares, tendo sido localizada dentro de um guarda-roupa no quarto do paciente quantidade expressiva de drogas (395,17g de maconha e 229,26g de cocaína – ID 32655145). Destarte, ao que tudo indica, inicialmente, o objetivo dos policiais era de apenas de averiguar o porte de arma de fogo em via pública por um grupo de pessoas e não necessariamente realizar o flagrante do tráfico do tráfico de drogas. Nesse contexto, força convir que, considerando os documentos coligidos pelo impetrante ao writ, não há que se falar em ilegalidade do flagrante, uma vez que, à primeira vista, havia elementos suficientes para justificar a busca e apreensão na residência do paciente, de sorte a indicar que, mesmo que não tivesse sido franqueada a entrada dos policiais, o que, prima facie, não se verifica, sendo o tráfico ilícito de drogas um delito permanente, e diante de situação de flagrante delito, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é medida lícita, ainda mais quando amparada em fundadas razões. Ademais, consoante bem destacou a d. Juízo de origem “eventual nova apreciação da matéria, com profunda reanálise dos elementos fáticos e probatórios, somente poderá ocorrer em momento processual oportuno, ou seja, após regular instrução criminal” (ID 32655146). Noutro giro, no tocante aos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, embora não tenha sido objeto de insurgência defensiva, em juízo de cognoscibilidade sumária, verifica-se a necessidade de manutenção do encarceramento provisório do paciente para garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva. É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Assim, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, em exame preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade nas decisões que converteu a prisão em flagrante em preventiva e que indeferiu a sua revogação, porquanto fundamentadas em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual foi preso em flagrante porque mantinha em sua posse quantidade expressiva de droga de diferentes espécies (395,17g de maconha e 229,26g de cocaína - ID 109275665), conforme se constata da decisão acima transcrita, a evidenciar o seu efetivo envolvimento na mercancia ilícita de substâncias entorpecentes. Insta, ainda, salientar que o paciente é reincidente, ostentando condenação transitada em julgado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. rt. 157, § 2o, Inc. II do Código Penal - data do fato: 18/08/2017; trânsito em julgado definitivo: 31.01./2018). Constata-se, portanto, que, além da gravidade concreta da do fato delituoso, a necessidade de se resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva decorre da periculosidade do paciente, visto que, conforme consignou a d. autoridade indigitada coatora, este não é o primeiro envolvimento dele na seara criminosa, de sorte a demonstrar que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para frear o seu ímpeto criminoso, pois, mesmo já tendo sido condenado anteriormente optou por permanecer na senda delitiva. Desse modo, nesse juízo de cognição sumária, a prisão cautelar se revela o único meio adequado para o resguardo da ordem pública e manutenção da credibilidade da justiça. Com efeito, nada obstante o esforço do impetrante, não se vislumbra a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, de modo que o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas agride a saúde pública e gera desordem no meio social, tratando-se de uma das principais fontes de fomento para a prática de outros crimes graves como homicídio e roubo, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Outrossim, o delito de tráfico ilícito de entorpecente é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Anote-se, ainda, que as medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas. Logo, em exame preliminar, justifica-se a manutenção do decreto segregatório com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende a impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao d. Juízo de origem as informações. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. (..) § 3o Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente.